Tribunal: TJDFT
Processo: 0717991-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717991-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUDA SIMOES TELLES AGRAVADO: CONDOMINIO GOLDEN PLACE D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 49122845. Inclua-se o processo em pauta de julgamento presencial. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator